Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo a quo para julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a declinação de ofício da competência territorial nos casos de escolha do foro pelo consumidor, de forma aleatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. É fato incontroverso que o agravante reside em Goiânia/GO, e para comprovar seu domicílio em Brasília, ele apresentou o endereço de um escritório (Coworking) alugado. 3.2. A tentativa de utilizar um domicílio meramente fiscal, mesmo residindo em outro estado, para fixar a competência no Foro de Brasília configura abuso de direito, na medida em que subverte o sentido axiológico da regra de competência, a qual visa oportunizar ao consumidor que demande no local onde efetivamente reside.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A escolha aleatória de Foro que não possui qualquer relação com o efetivo domicílio das partes ou com o objeto da demanda configura abuso de direito. 2. Verificado o abuso de direito na escolha aleatória do Foro, pode o Juízo se declarar incompetente para apreciação do pedido, ainda que se trate de competência relativa.”